Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-95.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004258-95.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL DE SOUSA BRITO - CPF: 061.088.001-27 (APELADO), SERGIO ZUFINO DA SILVA - CPF: 840.896.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO KISCHENER MENDES - CPF: 041.267.391-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004258-95.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado:
DANIEL DE SOUSA BRITO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR OU DEFINITIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ENTORPECENTE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão, que rejeitou denúncia por suposto crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 395, III, do CPP, em razão da ausência de prova técnica da materialidade delitiva. O órgão acusador sustenta que boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, fotografias, declarações de policiais e confissão do acusado seriam suficientes para comprovar a materialidade, ainda que ausente laudo preliminar ou definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, para o recebimento da denúncia por posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), é indispensável a juntada de laudo toxicológico preliminar ou definitivo, ou se a materialidade pode ser comprovada exclusivamente por outros elementos de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 deixa vestígios, sendo indispensável a comprovação da materialidade mediante exame pericial, conforme art. 158 do CPP e interpretação sistemática do art. 50, §§ 1o e 2o, da Lei de Drogas.

O entendimento consolidado pelo STJ exige a apresentação de laudo toxicológico definitivo, ou, excepcionalmente, de laudo preliminar elaborado por perito oficial com grau de certeza equivalente, não sendo possível suprir essa exigência com outros meios de prova ou mesmo com a confissão do acusado.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer laudo toxicológico, definitivo ou preliminar, apto a atestar a natureza entorpecente da substância apreendida, inviabilizando o reconhecimento da materialidade delitiva.

A mera apreensão de substância supostamente entorpecente, acompanhada de declarações policiais e confissão, não supre a exigência legal de prova técnica, impondo-se a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É imprescindível a apresentação de laudo toxicológico, definitivo ou preliminar, elaborado por perito oficial, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

A confissão do acusado e outros elementos informativos não suprem a ausência de prova técnica quanto à natureza e quantidade da substância apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158 e 395, III; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 50, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 546.287/SP, rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no AREsp no 2.532.281/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC no 861.153/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgRg no HC no 753.346/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC no 657.993/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O apelante pretende reformar a decisão monocrática prolatada no ID 293162862, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
Daniel de Sousa Brito
, diante da ausência de lastro probatório mínimo quanto à materialidade delitiva do crime tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que há, nos autos, elementos de informação suficientes para comprovar a materialidade do crime previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06, independentemente da ausência de juntada do Laudo Pericial Preliminar ou da conclusão do Laudo Pericial Definitivo.

Alega que o Boletim de Ocorrência n.o 2024.14.4075, o Termo de Exibição e Apreensão n.o 2024.16.231917, a fotografia das duas porções de substância análoga à cocaína, os Termos de Declaração dos policiais responsáveis pela abordagem e identificação da droga, bem como o Termo de Interrogatório do denunciado, no qual confessou ter negociado a compra por telefone (sem revelar o vendedor) pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), seriam suficientes para comprovar a materialidade delitiva.

Por fim, afirma que, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que admitem a juntada tardia do Laudo Definitivo de Drogas, o Laudo Pericial Definitivo n.o 542.3.10.8987.2024.181718-A01, o qual teria atestado que as porções totalizaram 1,9g e apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, encontra-se anexado aos autos.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apresentadas as contrarrazões (ID 293162871), o apelado rechaça os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ao argumento de que inexiste, nos autos, laudo toxicológico referente ao entorpecente apreendido, ainda que em caráter preliminar, motivo pelo qual não se encontra comprovada a materialidade delitiva (ID 298981851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 293162862, que
rejeitou
a denúncia ofertada em face de
Daniel de Sousa Brito
, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

Por tratar-se de
delitos que deixa vestígios
,
é imprescindível para a comprovação da materialidade dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 a juntada do laudo toxicológico definitivo ou
, no mínimo,
a realização do exame de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea
, nos termos do disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal e conforme interpretação dos §§ 1o e 2o do artigo 50 da Lei n. 11.343/06, aplicado por analogia ao delito em questão.

Em detida análise aos autos eletrônicos denota-se que, de fato,
não há evidência da materialidade delitiva, uma vez que não foi aportado aos autos laudo preliminar de constatação da droga supostamente apreendida e tampouco o laudo definitivo
.

Nesse viés, o conteúdo constante nos autos é insuficiente a alicerçar minimamente o Juízo acerca da materialidade do crime imputado ao denunciado, elemento constitutivo da justa causa necessária ao oferecimento de denúncia e prosseguimento da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

(...)
Assim, faltando a prova da materialidade do delito implica em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, tendo-se como solução adequada a
rejeição da denúncia
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, embora o órgão ministerial alegue que o Laudo Pericial Definitivo n.o 542.3.10.8987.2024.181718-A01, que teria atestado que as porções apreendidas totalizaram 1,9g e apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, encontra-se anexado aos autos, a análise do feito revela que referido documento não foi juntado.

Com efeito, o laudo toxicológico, seja definitivo ou preliminar, constitui prova técnica imprescindível para a comprovação da materialidade do crime tipificado no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Tal exigência decorre não apenas da necessidade de certeza quanto à natureza entorpecente da substância apreendida, mas também da interpretação sistemática do artigo 158 do CPP, o qual condiciona a demonstração da materialidade delitiva à realização de exame pericial, sempre que a infração deixar vestígios.

Nesse contexto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é imprescindível a elaboração de laudo toxicológico para o reconhecimento da falta grave decorrente da prática de tráfico de drogas ou de posse de substância entorpecente, não podendo o exame pericial ser suprido por outros meios de prova,
nem mesmo pela confissão do apenado
” (STJ – HC n. 546.287/SP, relator Desembargador Convocado do TJPE Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019) (grifei).

Portanto, considerando que a confissão do réu não supre tal omissão, a ausência do laudo técnico inviabiliza o recebimento da denúncia, por falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP. A mera apreensão de substância supostamente entorpecente, desacompanhada de laudo pericial, não é suficiente para embasar a ação penal, conforme orientação consolidada na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
.
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
a regra é a exigência de laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, admitindo-se, em caráter excepcional, o uso de laudo preliminar que possua grau de certeza idêntico ao definitivo
, desde que elaborado por perito oficial e em procedimento equivalente, hipótese não configurada nos autos, o que justifica, em princípio, a absolvição.

2. No caso concreto, a decisão agravada corretamente absolveu o agravado da imputação de tráfico ilícito de entorpecentes
em razão da ausência de laudo toxicológico e da insuficiência do conjunto probatório apresentado
.

3. A revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, com base na análise do conjunto fático-probatório, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.532.281/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (VINTE VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DROGA NÃO APREENDIDA.
FALTA DE LAUDO TÉCNICO
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme de que, para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da droga e a elaboração de laudo pericial, para a demonstração da materialidade delitiva.
A ausência desse exame técnico impossibilita a comprovação da materialidade e resulta na absolvição do réu por falta de provas
(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023).

2. Correta a decisão impugnada que determinou o trancamento parcial da ação penal - tão somente em relação aos delitos de tráfico de drogas em que não houve a apreensão da droga e do laudo de constatação -
já que inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva, o que torna sem justa causa o curso da ação penal nesta parte
.

3. Recurso não provido.
(STJ – AgRg no HC n. 861.153/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
APREENSÃO DE DROGAS
.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
.
IMPRESCINDIBILIDADE PARA VERIFICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA
. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que concedeu liminarmente a ordem.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é indispensável laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior do estabelecimento prisional
, de modo que
a confissão do réu não supre tal omissão
, como se vê no art. 158 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 657.993/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/12/2021).

3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC n. 753.346/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
.
CONFISSÃO DO REEDUCANDO
.
INSUFICIÊNCIA
. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é indispensável laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior do estabelecimento prisional, de modo que a confissão do réu não supre tal omissão
, como se vê no art. 158 do Código de Processo Penal.

2. Desse modo, é forçoso reconhecer que, sem a comprovação da materialidade do delito, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar é medida de rigor.

3. Agravo regimental do Ministério Público desprovido, mantida a concessão da ordem, ante a flagrante ilegalidade do reconhecimento da falta grave com base apenas na confissão do sentenciado.
(STJ – AgRg no HC n. 657.993/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) (grifei)

Inclusive, nesta instância, a ilustre Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, salientando a inexistência do laudo toxicológico — ainda que preliminar — apto a atestar, de forma segura, a natureza da substância apreendida.

Diante disso, não se verifica motivo para reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida a rejeição da denúncia, por ausência de lastro probatório mínimo quanto à materialidade do delito imputado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025